Tribunal: TJES
Processo: 5019611-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019611-78.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SABRINA ELAINE MARQUES SANTOS
AGRAVADO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. BIOMETRIA FACIAL DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de nulidade de negócio jurídico, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário. A agravante alega contratação fraudulenta realizada pela genitora mediante falha de segurança da instituição financeira na validação da biometria facial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos decorrentes de empréstimo bancário supostamente fraudulento, validado por biometria de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

4)
A prova de fato negativo (inexistência de contratação) revela-se excessivamente onerosa ao consumidor, circunstância que autoriza a inversão do ônus probatório.

5)
O fornecedor possui o ônus de provar a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6)
A validação da contratação mediante biometria facial de pessoa diversa da titular indica, em cognição sumária, falha na segurança bancária e verossimilhança das alegações autorais.

7)
O desconto em verba de natureza alimentar caracteriza perigo de dano grave ou de difícil reparação, o que impõe a suspensão das cobranças no prazo de 15 dias, sob pena de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A constatação preliminar de falha na segurança bancária, consubstanciada na aceitação de biometria facial divergente da titular, aliada à natureza alimentar da verba afetada, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, § 3º do art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR (Tema 466); STJ, Súmula 479.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a agravante alega que a genitora, utilizando-se de dados pessoais da recorrente, contratou fraudulentamente empréstimo consignado, embora a titular já fosse maior e capaz à época dos fatos.

Aduz que a instituição financeira falhou gravemente ao permitir que a contratação fosse validada por reconhecimento facial biométrico da genitora, e não da titular do benefício.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no julgamento do REsp 1197929/PR (
Tema 466
), segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A alegação de inexistência de relação jurídica exsurge como fato absolutamente negativo, tornando-se excessivamente oneroso à recorrente provar jamais ter contraído empréstimo na modalidade indicada, excepcionalidade que autoriza a inversão do ônus probatório para evitar o que a doutrina denomina de “prova diabólica”.

Consoante dispõe o § 3º do art. 14 do CDC, é ônus do fornecedor provar que o serviço não é defeituoso ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese, a falha de segurança ao aceitar biometria de terceiro, indica, em cognição sumária, o defeito na prestação do serviço.

Ademais, os descontos questionados recaem sobre verba de natureza alimentar, cujo comprometimento pode afetar de forma direta a subsistência da recorrente, de modo que, tal circunstância caracteriza risco de dano grave e de difícil reparação.

Sendo assim, a suspensão dos descontos é medida que se impõe.

Por certo, afigura-se prudente a
fixação de prazo de
15
dias corridos para a adoção das providências junto ao INSS
, destinadas ao sobrestamento respectivo, considerando sobretudo a baixa complexidade da medida.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para
determinar a suspensão dos descontos
,
no
prazo de
15
dias
, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.